Tribunal: STF
Processo: RE 78864
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
- Agravo de instrumento. Tempestividade. Desde que houve decisão, com trânsito em julgado, admitindo a conversão de um recurso por outro, considerada inclusive a tempestividade deste, a nova decisão da Câmara Julgadora não pode mais se deter na preliminar de intempestividade. Vulneração das regras insertas no art. 287 e 289 do Código de Processo Civil. 
Recurso extraordinário a que se dá provimento a fim de que afastada a preliminar de intempestividade, tenha prosseguimento a apreciação do recurso.